Tribunal: STF
Processo: ARE 1548509
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josiel da Silva interpôs o presente agravo (eDoc 214) em face de decisão (eDoc 209) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 204). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 195) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PRISIONAL– ADEQUABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERATIVIDADE. A existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrante delito dentro do imóvel, autoriza a entrada dos policiais na residência do agente sem a apresentação de mandado judicial, não havendo que se falar em ofensa à garantia constitucional prevista no artigo 5º, XI, da Constituição da República. Suficientemente comprovadas a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impõe-se a confirmação da condenação. Inexistindo prova cabal da prévia e reiterada participação do agente em atividades criminosas, necessária se mostra a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, devendo ser afastado, por conseguinte, o caráter hediondo do crime. O entendimento jurisprudencial em vigor é no sentido de que a quantidade dos entorpecentes apreendidos, por si só, não é suficiente para obstar a incidência da referida minorante. Em razão da primariedade e quantum da reprimenda (inferior a 04 anos), deve o condenado iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Pelos mesmos motivos e, por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, deve ser a reprimenda carcerária substituída por restritivas de direitos, com fulcro no artigo 44 do Código Penal. É incabível a isenção de custas, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento, cujo pleito deve ser formulado perante o Juízo da Execução.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República. Requer, assim, “a nulidade da busca domiciliar realizada e as provas obtidas a partir desse ato, absolvendo-se o recorrente face à inexistência de prova lícita que comprove a materialidade do delito contra ele imputado”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto á alegada violação ao art. 5º, XI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 195):



    Após analisar toda a prova dos autos, entendo que havia fundadas razões para a busca domiciliar, tendo em vista que o apelante estava em um lote vago; e, ao notar a presença dos militares, desobedeceu a ordem de parada, e pulou o muro de uma das residências, o que motivou a rápida ação dos policiais. 



    Não desconheço que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a mera fuga de suspeito em direção a casa não evidencia fundadas razões que justifiquem, de modo satisfatório e objetivo, o ingresso dos militares no interior da residência (STJ. HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021; REsp n. 2.067.496/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). 



    Todavia, o caso em apreço é diverso daqueles analisados pela Corte Superior. Antes da diligência, o apelante havia desobedecido ordem de parada dos policiais e, após fuga, pulou o muro de um imóvel. Não era possível, naquelas circunstâncias, saber que aquela residência pertencia ao apelante, até porque ele adentrara de forma anormal (pulando o muro). 



    A ação policial resultou, imediatamente, em buscas pessoais nas vestes e na mochila que Josiel trazia consigo, sendo certo que os militares descobriram uma barra de maconha e uma pedra grande de crack. 



    Após o flagrante, Josiel contou aos militares que havia mais substância entorpecente dentro do imóvel, motivo pelo qual os policiais realizaram a busca domiciliar.



    [...]



    Tais peculiaridades encontram corroboradas com as demais provas juntadas aos autos e demonstram a existência de fundadas razões a indicar que ocorria possível situação de flagrante delito dentro daquela casa, em consonância com o teor do tema nº 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador, porquanto “o apelante estava em um lote vago; e, ao notar a presença dos militares, desobedeceu a ordem de parada, e pulou o muro de uma das residências, o que motivou a rápida ação dos policiais”. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente